Tribunal: TJSP
Processo: 1010371-51.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO – Tutela Cautelar Antecedente – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – Liminar deferida – Emenda da Inicial – Insurgência contra a revisão dos lançamentos tributários relativos ao IPTU dos exercícios de 2012 a 2016, em razão da unificação dos lotes e contribuintes originários – Pedidos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO – Tutela Cautelar Antecedente – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – Liminar deferida – Emenda da Inicial – Insurgência contra a revisão dos lançamentos tributários relativos ao IPTU dos exercícios de 2012 a 2016, em razão da unificação dos lotes e contribuintes originários – Pedidos subsidiários para que, do valor cobrado, sejam abatidas as quantias já recolhidas, individualmente, para cada lote, antes da unificação, bem como para que seja observado o desconto previsto na Lei Municipal no 10.365/87, para área de preservação permanente – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o recálculo do IPTU com o abatimento do montante recolhido anteriormente e com observância ao desconto previsto no art. 17 da Lei Municipal no 10.365/87 – Reforma do r. decisório – Não cabimento do aproveitamento/abatimento ou compensação dos valores recolhidos anteriormente, atinentes aos nos de contribuinte originários – Restituição dos valores pagos disponibilizada administrativamente pelo Fisco – Necessidade, outrossim, de requerimento anual para a obtenção do desconto de que trata o art. 17 da Lei Municipal 10.365/87, o que não restou comprovado – Sucumbência da autora – Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa, ante o elevado valor da causa – Aplicação analógica do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, observados, em especial, os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade - Fixação de honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Recursos Oficial e voluntário da Municipalidade providos.